Tribunal: TJMT
Processo: 1012164-96.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012164-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1012164-96.2020.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA.

RECORRIDO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL INADIMPLIDA – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PERIODO DIVERSO DO OBJETO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DO ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovado a inocorrência de pagamento das taxas condominiais objeto dos autos, deve se determinar o reestabelecimento da execução em seu valor integral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente os embargos a execução para estabelecer como remanescente o valor de R$ 6.499,84, tendo em vista o pagamento efetuado e comprovado no valor de R$ 17.586,99 pagos diretamente à recorrente, o que totaliza R$ 24.086,83 em favor da parte autora e fixou o valor de R$ 28.500,16 (vinte e oito mil e quinhentos reais e dezesseis centavos) como excesso, devendo ser levantado pela parte executada.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de excesso a execução – Da ausência de pagamento do débito exigido.

2. Litigância de má-fé.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência de excesso a execução – Da ausência de pagamento do débito exigido.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, eis que, ao se compulsar os autos, verifica-se que os comprovantes de pagamentos não condizem com as taxas referentes aos meses objetos da presente execução, devendo ser afastado o abatimento de tais valores do valor em execução.

2.
Litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece ser rejeitada, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, afastando o reconhecimento do pagamento no importe de
R$ 17.586,99 (dezessete mil e quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), e determinando o prosseguimento da execução.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022